Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-37.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ACORDO DAS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO HOUVE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito, como ocorreu no caso dos autos.

2. A sentença homologa o acordo e suspende a execução. O acordo não inova a dívida. Portanto, o acordo homologado não altera o título executivo originário, apenas altera a forma de pagamento dos alimentos cobrados. A sentença não colocou termo ao processo, nem determinou a extinção do feito e o seu arquivamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.